Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-34.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002000-34.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MARIA ROSA GONCALVES BRANDAO - CPF: 307.146.481-91 (RECORRENTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), KEILA ALMEIDA XAVIER LUZ - CPF: 040.110.131-29 (RECORRIDO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA -ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS IMPUTADAS À PROMOVENTE – REVELIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DAS OFENSAS – FATO CONTROVERTIDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se reconhecer a inépcia da inicial se a promovente informa de forma clara os fatos a causa de pedir e pedido, informando os motivos de sua pretensão.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente das alegadas agressões verbais e não tendo requerido a produção de outras provas, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), em razão da revelia da promovida entendeu por acolher a tese de ofensas proferidas em desfavor da promovente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, S
UGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A)

CONDENAR, a Requerida KEILA ALMEIDA XAVIER LUZ,
a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados ao Requerente MARIA ROSA GONCALVES BRANDAO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença, posto que em momento algum proferiu ofensas contra a promovente e que ao cobrar as verbas rescisórias da promovente a mesma apelou e começou a gritar com a Recorrente, mas a Recorrente não retrucou saiu e foi embora, falando que iria entrar na justiça do trabalho para receber seus direitos.

Alegou que inexiste dever de indenizar informando inclusive que na esfera criminal a sentença fora de extinção da punibilidade.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Colendos Pares;

Alega a parte promovida em sede recursal que a promovente não prova o alegado, de forma que resta inequívoca a inépcia da inicial, por faltar-lhe a causa de pedir.

Em que pese as alegações da parte promovida verifico que na petição inicial a promovente informa de forma clara os fatos a causa de pedir e o pedido, informando os motivos de sua pretensão, não havendo se falar em inépcia da inicial.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso, sustenta a parte promovente que
contratou a Requerida para prestar serviços de diarista em sua residência e que no dia 08/11/2018 solicitou que a Requerida comparecesse em sua residência para uma conversa, ato continuo a Requerida se fez presente às 19h e, sendo assim, a promovente dispensou a Requerida das suas obrigações de diarista.

Afirma que a promovida não aceitando a dispensa do serviço, passou a proferir agressões verbais em seu desfavor tais como “Velha Desgraçada, Nojenta; até que enfim me livrei dessa velha desgraçada; enfia o seu serviço a onde bem entender”.

A parte promovida devidamente intimada não apresentou contestação, embora tenha comparecido em audiência de conciliação, razão pela qual fora decretada sua revelia.

A promovida em sede recursal afirma que não proferiu qualquer ofensa contra a promovente e que inclusive na esfera criminal houve a extinção da punibilidade da promovente.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Não houve pedido de produção de outras provas pela promovente, de sorte que a mera alegação de que sofreu ofensas com juntada de termo de declarações realizada perante a delegacia não é suficiente para a procedência da pretensão de dano moral, sobretudo por se tratarem de esferas distintas e independentes entre sí.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020